Tribunal: TJDFT
Processo: 0754426-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DE DOIS ACUSADOS. TRÁFICO DE DROGAS. AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS ADULTERADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A CÁLCULO REALIZADO DA FORMA COMO POSTULADA. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por dois réus contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para ambos, e, adicionalmente, do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do CP para o primeiro acusado, em concurso material, fixando penas no regime fechado, com discussões sobre absolvição, desclassificação da conduta, revisão da dosimetria e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório afasta a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o primeiro réu tinha ciência da adulteração do veículo apreendido, na forma equiparada do art. 311, § 2o, III, do CP; (iii) determinar se a conduta social pode ser valorada negativamente em razão de atos infracionais praticados na adolescência; (iv) esclarecer a legitimidade de valoração negativa da conduta social por novo crime cometido durante cumprimento de pena, sem configurar bis in idem com antecedentes criminais; (v) analisar a fração de exasperação na primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime previsto pelo art. 33, caput, da LAD devem ser apuradas conforme o caso concreto, sendo dispensável a prova da efetiva venda dos entorpecentes quando o contexto da prisão dos acusados, abordados em local notoriamente conhecido pelo comércio de substâncias ilícitas, aliado à apreensão de várias porções de entorpecentes e utensílios comumente destinados ao fracionamento de drogas, demonstram o intuito da mercancia.
4. O delito do art. 311, § 2o, III, do CP prescinde da comprovação da autoria da adulteração, bastando a demonstração da aquisição, uso ou condução de veículo com sinais adulterados quando o agente deveria saber dessa condição, conforme as peculiaridades da situação concreta.
5. A valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria, não pode se fundamentar em atos infracionais praticados durante a menoridade, pois tais registros não caracterizam elementos idôneos para exasperar a pena-base na fase adulta. 5.1. Por outro lado, o cometimento de novo crime no curso do cumprimento de pena por condenação anterior justifica a negativação dessa vetorial, pois revela desprezo ao processo de ressocialização e afronta à confiança do Estado, não se confundindo com antecedentes ou reincidência.
6. Conforme a firme jurisprudência do STJ, na primeira fase da dosimetria, é legítima a adoção tanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas cominadas quanto de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme critério discricionário do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu a cálculo mais favorável.
7. Ausente o interesse recursal do segundo réu na discussão sobre a fração de aumento na segunda fase, uma vez que a fração pleiteada já foi aplicada na sentença.
8. Adequado o regime inicial fechado, em relação ao primeiro réu, diante da quantidade da pena unificada e da presença de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), sendo inaplicável regime mais brando diante da natureza do delito e da ausência de circunstâncias que autorizem a mitigação excepcional do regime prisional. 8.1. Além dos fundamentos anteriores, a manutenção do regime fechado é reforçada ao segundo réu pela existência de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência específica, evidenciando maior gravidade concreta e periculosidade social.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do primeiro réu parcialmente provido para afastar a valoração negativa da conduta social por atos infracionais anteriores, sem alteração da pena final. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.